Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ROL TAXATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO VERIFICADOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal.

2. Verifica-se que a controvérsia cinge-se em verificar se a moléstia que acomete o autor/recorrente se deu em razão do labor, o que seria apto a reconhecer o direito à conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria integral, e suas implicações.

3. Em casos como os que ora se analisa, certo é que a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica. 3.1. No caso em apreço, a despeito das alegações do requerente/recorrente, o laudo pericial foi conclusivo em sentido diverso da pretensão autoral, afirmando de maneira inequívoca que não há como concluir nexo de causalidade por moléstia profissional ou que os sintomas foram agravados por situações ou condições do trabalho.

4. Logo, não há que se falar em nexo de causalidade apto a demonstrar que a atividade laboral do apelante, em que pese serem permanentes e gerarem incapacidade laborativa, foram fatores determinantes para as patologias apresentadas pelo autor/recorrente.

5. Pela mesma razão, considerando que não restou reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias do recorrente e o serviço por este prestado na ativa, observa-se que inexiste elementos configuradores no autos da responsabilidade civil do Estado (art 37, §6o, CF) a acarretar o dever de indenização em danos morais. 5.1. No mesmo sentido, não há como reconhecer o direito da recorrente à percepção de isenção do imposto de renda, já que a legislação de regência, em rol taxativo, não prevê as patalogias que acometem o requerente como fundamento para a benesse fiscal, bem como não há que se falar em restituição dos valores debitados nos proventos do autor/apelante.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.